Tribunal: STF
Processo: RHC 234433
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 843.169/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por diversas vezes (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 50):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se que o pleito deduzido pela defesa referente ao reconhecimento da inépcia da denúncia, ao argumento de que, ante a ausência de precisão da data dos supostos fatos, não sabe a que pena estará sujeito, ante a ocorrência de alteração legislativa naquele período, não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, sendo certo que não houve manifestação do Colegiado de origem sobre essa questão aqui alegada. Dessa forma, esta Corte Superior de Justiça está impedida de pronunciar-se diretamente sobre a matéria, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.



    2. "A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que 'ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.' (HC 352.390/DF, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016)" (AgRg no HC n. 807.782/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) a r. denúncia não descreve as condições necessárias para a compreensão e defesa da acusação que recai sobre o Paciente; e (b) o v. acórdão ora recorrido justificou a desnecessidade das provas requeridas no momento oportuno para tanto – quando da apresentação de Resposta à Acusação -, por compreender que a decisão de indeferimento encontra-se devidamente fundamentada, e não restou comprovada a imprescindibilidade das provas. 



    Requer-se, assim, seja reconhecida a inépcia da denúncia oferecida nos autos da Ação Penal 0105754-48.2018.8.26.0050, tendo em vista a ausência de descrição das circunstâncias temporais essenciais à Defesa do Paciente [...]; ou seja reconhecido o constrangimento ilegal consistente no indeferimento desfundamentado de todos os pleitos defensivos. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra O processo criminal brasileiro (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183): 



    uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando). 



    No presente caso, a Corte Estadual rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 217-A, caput, c.c. artigo 226, inciso II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, isto porque supostamente teria praticado, por diversas vezes, em datas incertas no ano de 2005, atos libidinosos com a vítima J. V., menor de 14 anos à época dos fatos. 



    A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2019, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento foi designada para 10 de agosto de 2023.



    Narra a exordial: 



    “Segundo apurado, VALDEMAR era padrasto de João Vitor e com ele residia. Aproveitando-se dos momentos em que ficava sozinho com o ofendido, o denunciado com ele praticava atos libidinosos. Em algumas ocasiões, VALDEMAR manipulava o pênis de João Vitor e, em seguida, entrava no banheiro e se masturbava. Em outros momentos, VALDEMAR obrigava João Vitor a assistir filmes pornográficos Em uma oportunidade, o denunciado tirou as roupas da vítima, esfregou o pênis em seu corpo e pediu que ele gemesse. Em seguida, pediu para a vítima colocar o pênis em sua boca. VALDEMAR presenteava João Vitor com videogames e equipamentos eletrônicos no intuito de que não relatasse os fatos.” 



    Primeiramente, quanto à alegada inépcia da exordial, convém ressaltar que a denúncia relata de maneira minuciosa e clara a suposta prática do crime imputado ao ora paciente. 



    Obedece, assim, aos requisitos necessários que constam expressamente no artigo 41 do Código de Processo Penal, devendo ser refutada qualquer alegação que lhe impute a inépcia, eis que a simples leitura da peça permite compreender perfeitamente o que se imputou ao réu. 



    Sendo assim, vislumbrando-se presentes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, não há que se falar, nesse momento, em ausência de justa causa, revelando-se descabido, por conseguinte, o trancamento da ação penal. 



    O trancamento de ação penal é medida de caráter excepcional, que não se ajusta ao caso em apreço e, a persecução penal, diante da prática de um crime em tese, não pode ser abortada em seu nascedouro. 



    […]



    Deste modo, havendo os indícios necessários e estando a denúncia formalmente perfeita não há motivo justificável para se obstar o prosseguimento da ação penal, não se verificando, portanto, qualquer constrangimento ilegal. 



    Demais disso, imperioso anotar que os argumentos referentes à atipicidade, inocência ou definição jurídica do fato não têm espaço nos estreitos limites do remédio heroico, pois não se presta o Habeas Corpus à análise aprofundada das provas, ficando esse tema para um exame mais apurado, o que certamente ocorrerá no processo de conhecimento, com todas as garantias do devido processo legal. 



    A compreensão do Tribunal estadual é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao recorrente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    A respeito da alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Tribunal de origem entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão: 



    No que tange à alegação de constrangimento ilegal, em virtude do indeferimento dos pleitos defensivos no intuito de produção de provas, razão não assiste à defesa. 



    O MM. Juízo a quo indeferiu os pedidos, assim salientando: 



    “2. No concernente aos pedidos de expedição de ofício, verifica-se não assistir razão ao réu. Vejamos. O acusado solicita a expedição de ofício ao condomínio onde autor e suposta vítima residiam, para que apresente relação de funcionários à época dos fatos e esclareçam se presenciaram alguma situação que pudesse denotar a prática de abuso por V. Trata-se de providência que incumbe à defesa, que deverá diligenciar para eventual apresentação de rol de testemunhas nesse sentido, razão pela qual rejeito o pedido. Do mesmo modo, o ofício à empresa Meta mostra-se incabível, por ora, pois compete à defesa eventualmente arrolar a referida pessoa como testemunha e no momento da colheita da prova, comprovar as alegações da defesa, se o caso. A localização da testemunha indicada igualmente compete à defesa. Apenas após as diligências da parte é que eventualmente pesquisas de endereço podem ser efetivas pelo Judiciário. A pretensa avaliação psicossocial da vítima mostra-se incabível, uma vez que somente propiciará a revitimização do ofendido. Demais disso, em sede de depoimento especial a defesa poderá inquirir a vítima. Outrossim, o pedido de avaliação psicossocial do acusado, como pleiteado pela defesa, destina-se tão somente à colheita de impressões pessoais sobre a vítima, que não é escopo da persecução penal. Demais disso, o exercício da autodefesa será propiciado no momento do interrogatório, momento em que o acusado poderá sustentar sua versão dos fatos. Em vista de tais motivos, restam indeferidos os ofícios e as avaliações pretendidas pela defesa, pelos termos acima alinhavados.” [sic] (fls. 93/95) 



    Pretende a combativa defesa que seja anulado o r. decisum que indeferiu o requerimento de produção de provas. 



    No entanto, ao contrário do alegado pelos combativos impetrantes, não há que se falar em qualquer ilegalidade no feito. 



    Pela leitura da r. decisão guerreada, percebe-se que o Magistrado a quo fundamentou seu convencimento acerca do indeferimento do pleito defensivo, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com a Resolução nº 66 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Importante observar que cabe ao magistrado fazer um juízo de valoração quanto aos requerimentos das partes, podendo negar a produção de provas e diligências que entender desnecessárias ou protelatórias. 



    Nesse sentido, já se posicionou s Suprema Corte: 



    […] 



    Não bastasse isso, não se logrou demonstrar o prejuízo efetivamente suportado pelo paciente, como determina o artigo 563 do Código de Processo Penal, de sorte que não se pode cogitar em nulidade do feito. 



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    (…) 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…) 



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas acima declinadas. 



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-03-2014.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente